Tribunal: TJMT
Processo: 1038743-92.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038743-92.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORLAM FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 011.791.071-60 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSIÇÃO LEGAL – CPC, ART, 85, §11 - AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Desacolhido o pedido de indenização securitária na extensão pretendida pela parte autora, deve ter aplicação a fórmula da sucumbência recíproca, e isso impõe, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC/2015, a distribuição proporcional do ônus sucumbencial. 2. Desprovido o recurso de apelação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação nº 1038743-92.2019.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – Capital)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LORLAM FIGUEIREDO FERREIRA contra a decisão do relator que, ao julgar recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Apelação n° 1038743-92.2019.8.11.0041, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Seguradora/agravada ao pagamento de R$ 1.687,50 a título de indenização por seguro obrigatório em razão de invalidez permanente do agravante, fixando, porém, sucumbência recíproca às partes, com arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (cf. Id. nº 49257482).

O agravante combate a sucumbência recíproca alegando que teve seu pedido integralmente atendido e por essa razão não pode ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial em qualquer medida ; alega, ainda, que os honorários advocatícios
devem ser majorados para R$ 1.500,00 com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante fixado não remunera de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos (cf. Id nº 50409950).

Nas contrarrazões de Id. nº 53140499, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua- se em pauta.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que
, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Os ônus da
sucumbência, envolvendo custas processuais e honorários advocatícios, devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o valor máximo previsto em lei como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (cf. Id. nº 44428615) demonstrou que houve perda da mobilidade de um dos punhos avaliada em 25% (leve), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 1.687,50.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou apenas 12,5% do “quantum” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 50% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, sem delongas,
diante do desprovimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cabível a valoração da atuação do advogado perante este eg. Tribunal.

Diante dos fundamentos expostos, dou parcial provimento ao recurso apenas para majorar em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios devidos ao advogado do agravante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020